Tribunal: TJSP
Processo: 1002587-08.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Inserção dos dados da autora em cadastro de inadimplentes – Pedido improcedente – Pleito de Reforma – Impossibilidade – Alegação de inexistência de prévia notificação – Comunicação prévia da restrição que é dever imposto ao órgão mantenedor e não ao credor, responsável tão somente pela veracidade das informações – Súmula no 359, do STJ – Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Inserção dos dados da autora em cadastro de inadimplentes – Pedido improcedente – Pleito de Reforma – Impossibilidade – Alegação de inexistência de prévia notificação – Comunicação prévia da restrição que é dever imposto ao órgão mantenedor e não ao credor, responsável tão somente pela veracidade das informações – Súmula no 359, do STJ – Precedentes desta C. Câmara – Réu que prestou todas as informações necessárias - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002587-08.2019.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante JOAO
PAULO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ADCARD
-
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002587-08.2019.8.26.0197 Francisco Morato Voto no 22561
Fls. 2/6
Voto no 22561
Apelação Cível no 1002587-08.2019.8.26.0197
Comarca: Francisco Morato
Apelante: Joao Paulo da Silva
Apelado: Adcard - Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Carlos Agustinho Tagliari
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Inserção dos dados
da autora em cadastro de inadimplentes – Pedido improcedente –
Pleito de Reforma – Impossibilidade – Alegação de inexistência
de prévia notificação – Comunicação prévia da restrição que é
dever imposto ao órgão mantenedor e não ao credor, responsável
tão somente pela veracidade das informações – Súmula no 359, do
STJ – Precedentes desta C. Câmara – Réu que prestou todas as
informações necessárias - Sentença mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João
Paulo da Silva, em face da r. sentença de fls.116/119, proferida pelo MM.
Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Francisco Morato, nos autos da ação de
obrigação de fazer, movida em face da Adcard Administradora de Cartões
de Crédito S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o
autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002587-08.2019.8.26.0197 Francisco Morato Voto no 22561
Fls. 3/6
Inconformado, apela o autor, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que não impugnou a relação jurídica
ou o débito, tão somente a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao
crédito, sem prévia comunicação. Requer, a reforma da r. sentença, para o fim
de julgar procedente o pedido inicial (fls. 122/131).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença proferida (fls. 187/190).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da gratuidade concedida, e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer decorrente de
suposta restrição creditícia sem prévia notificação.
O autor argumentou ter sido surpreendido com a inserção
de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito sem prévia notificação,
restando ilegal a restrição. Pugnou pela exibição do contrato, bem como, pela
prestação de contas acerca da evolução do débito. Juntou cópia da consulta
aos órgãos de proteção.
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002587-08.2019.8.26.0197 Francisco Morato Voto no 22561
Fls. 4/6
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Contudo, a incidência das normas do referido estatuto
não implica procedência automática do pedido.
O apelante limitou-se a afirmar que tivera dados inseridos
nos órgãos de proteção ao crédito, sem prévia notificação, salientando não
pretender discutir a relação jurídica, tampouco, o débito.
Cediço que o dever de comunicar, previamente, o
consumidor quanto à anotação restritiva é do órgão mantenedor e não
propriamente do credor, que será responsabilizado caso venha a fornecer
dados equivocados.
Oportuno salientar, ainda, o entendimento sedimentado
pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 359, in verbis:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Acresce considerar que, nos termos da Súmula acima
mencionada, não é cabível atribuição de responsabilidade ao réu pela
ausência de notificação prévia, ônus que incumbe ao órgão de proteção.
Nesse sentido há precedentes desta C. Câmara:
Apelação
Ação cominatória c.c. declaratória c.c.
indenizatória Anotação em cadastro de proteção ao
crédito
Sentença de rejeição dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002587-08.2019.8.26.0197 Francisco Morato Voto no 22561
Fls. 5/6
Irresignação improcedente. Demanda sustentando a
ilegalidade da anotação por falta de prévia notificação. Providência tocando, porém, ao
mantenedor do cadastro restritivo (Súmula 359 do
STJ). Ausência de responsabilidade do credor pela
suposta omissão. Dispositivo: Negaram provimento à
apelação. (TJSP; Apelação Cível 1060911-25.2018.8.26.0100;
Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
morais.
Restrição cadastral. Existência do débito que afasta a
alegação de procedimento abusivo da instituição
financeira credora. Hipótese em que a comunicação
acerca do registro deve ser feita pelo serviço de
proteção ao crédito e não pelo credor (§ 2o, do art. 43,
do CDC). Incidência da Súmula n. 359, do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Caracterização
da
responsabilidade do credor apenas no caso de registro
incorreto, o que não se verificou na espécie.
Consideração de que o autor não impugna a
legitimidade da contratação do cartão de crédito que
ensejou a restrição cadastral, insurgindo-se, apenas,
contra a falta de sua notificação precedente ao
registro e de informação acerca da origem do débito.
Comprovação nos autos de que o registro impugnado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002587-08.2019.8.26.0197 Francisco Morato Voto no 22561
Fls. 6/6
no valor de R$ 118,91, decorre do inadimplemento da
fatura do cartão de crédito vencida em fevereiro de
2015. Danos morais indenizáveis não caracterizados.
Pedido
inicial
julgado
improcedente.
Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento ao recurso.

(TJSP;

Apelação
Cível
1017898-31.2018.8.26.0405; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2018; Data
de Registro: 07/12/2018)
Ademais, o réu demonstrou ter prestados todas as
informações solicitadas pelo autor, inclusive, com a contranotificação
(fls.68/71).
Vê-se, portanto, que o réu se desincumbiu do ônus que
lhe incumbia, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios do
patrono do réu para 20% sobe o valor da causa nos termos do art. 85, §§ 2o e
11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora